Tribunal: TJMT
Processo: 0000295-33.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000295-33.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PACHECO E MENDONCA PACHECO LTDA - CNPJ: 03.658.967/0001-53 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MARIA AUXILIADORA MENDONCA PACHECO - CPF: 247.342.331-87 (EMBARGADO), JOSE OSVALDO SERAFIM PACHECO - CPF: 211.741.486-91 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES – JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS
– VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO
–
MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0000295-33.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADOS:

PACHECO E MENDONCA PACHECO LTDA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, deu parcial provimento ao recurso aviado por ele apenas para determinar que a base de cálculo dos honorários seja sobre o proveito econômico obtido.

Em suma, o embargante aponta que “
esta C. Câmara não se pronunciou sobre a taxa correta (taxa conta garantida), exposta no recurso de apelação
” (sic), da qual indica juros prefixados de 64,97% para o período de abril/2008.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados, imprimindo-lhes efeitos infringentes (id. 181904160).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 182584187).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES – JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Tratando-se de taxa incompatível com a média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, há abusividade, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, na forma do § 2º do art. 85 do CPC.”

Todavia, razão alguma assiste ao banco embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no parcial provimento do seu apelo, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

A matéria foi exaustivamente debatida no acórdão recorrido, vejam:

“(...) Na hipótese dos autos, observa-se dos contratos pactuados entre as partes que a taxa de juros efetiva para a Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantia Aval nº 227/2.626.257, formalizada em 18/08/2008 foi de 3,51% a.m. e 51,28% a.a. Em contrapartida, segundo apresentado nos autos, a taxa média mensal era de 1,79% ao mês, de modo que a sentença deve ser mantida.”

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023